Tribunal: TJDFT
Processo: 0734625-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO HÁBIL. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. EFEITOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VALORES DEVIDOS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. TEMA 112 STJ. APLICÁVEL EM CAUSAS CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAL E SUCUMBENCIAL. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Recurso do réu – Diante da ausência de documento hábil a validar a representação processual ao procurador, o qual é pressuposto indispensável ao processamento da ação e desenvolvimento da relação jurídica, correta a decretação da revelia da requerida, nos termos do art. 76, §1o, inciso II, do CPC.
2. A decretação da revelia gera efeitos materiais, tais como a presunção relativa de que os fatos alegados pelo autor são verídicos, conforme disciplina o art. 344 do CPC: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”
3. Ausente a demonstração de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, e comprovado por todo o lastro probatório a prestação dos serviços sem o recebimento dos valores devidos em contrapartida, imperioso o julgamento procedente do pedido exarado na exordial para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 98.301,97 (noventa e oito mil, trezentos e um reais e noventa e sete centavos).
4. De acordo com o art. 406 do Código Civil, “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.
5. Atualmente, em decorrência do julgamento do Resp n.o 1.110.547/PE, sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça, firmou a tese de que: “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”.
6. Dessa forma, diante a incidência de juros moratórios e correção monetária diversa da adotada por este Tribunal e pela Corte Superior, a sentença deve ser reformada aplicando-se a taxa SELIC sobre o valor principal da obrigação inadimplida, vedada a acumulação com correção monetária.
7. Recurso do autor - É possível a cumulação dos honorários convencionados (contratuais) com os arbitrados pelo Magistrado (sucumbenciais), sem que se configure bis in idem, uma vez que a natureza deles é distinta. Um se refere à relação contratual, livremente pactuada, e incide quando se comprova o inadimplemento de uma parte que gera prejuízo à outra, enquanto o outro tem natureza legal e tem por base a sucumbência na demanda.
8. In casu, além do pagamento dos honorários contratuais que compõem o valor total da condenação, deve ainda a ré ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.
9. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.